Tribunal: TJSP
Processo: 2018904-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Celebração de acordo em reclamação trabalhista com posterior pedido de recuperação judicial pela devedora. Previsão de multa em caso de não pagamento. Inadimplemento que se deu somente após a distribuição da recuperação. Suspensão de prazo prevista no art. 6o, § 4o, da Lei n.o 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.